Tribunal: TJDFT
Processo: 0728377-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. ação de obrigação de fazer. cirurgia. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. plano de saúde. entidade de autogestão. lei n. 9.656/98. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. existência de previsão contratual. tratamento proposto PELO cirurgião odontológico responsável pelo ACOMPANHAMENTO DA paciente. necessidade comprovada. negativa indevida de cobertura. ilicitude CONFIGURADA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 608, pacificou o entendimento de que: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
3. Conforme disposto no artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, e as empresas privadas que prestam tal serviço devem fazê-lo da melhor forma para atender seus segurados.
4. Em observância aos fins sociais do contrato, incumbe à operadora garantir o direito à saúde, reconhecendo a competência do cirurgião dentista responsável pelo acompanhamento da autora, para determinar o tratamento adequado à enfermidade apresentada.
4.1. Restou demonstrada a necessidade de internação hospitalar e de anestesia geral para a realização da cirurgia bucomaxilofacial, em razão do Transtorno de Ansiedade Generalizada – TAG sofrido pela autora, atestado pelos relatórios cirúrgico e psicológico, além da complexidade do referido procedimento cirúrgico.
5. O fato de o plano de saúde não cobrir procedimento odontológico, não afasta sua obrigação de autorizar a cobertura de atendimento da estrutura hospitalar necessária à realização de procedimentos odontológicos que necessitem de internação hospitalar, conforme previsão contratual (Cláusula 8a, inciso II, alínea q).
6. Apelação Cível parcialmente conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados.